Tribunal: STF
Processo: RE 99733
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-10
Data de publicação: 1984-04-10

Ementa:
SERVIDORES PUBLICOS. VANTAGENS FUNCIONAIS. OBICE DO
ART. 325, IV, LETRA 'D', DO RISTF. NÃO CONFIGURADA
QUALQUER DAS RESSALVAS DO CAPUT DO REFERIDO DISPOSITIVO
REGIMENTAL, NÃO CABE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR
INVOCAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI FEDERAL OU
DISSIDIO PRETORIANO.